Tribunal: TJES
Processo: 5013693-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013693-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO GUERRINI

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013693-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARCELO GUERRINI

AGRAVADO
: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INÉRCIA DA PARTE EM COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a inércia do recorrente em comprovar a hipossuficiência alegada após ser instado a fazê-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) pode ser afastada em razão de indícios de capacidade financeira e da subsequente inércia da parte em comprovar sua condição após determinação judicial (CPC, art. 99, § 2º).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) é relativa (iuris tantum), podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem a falta dos pressupostos legais.

4. Identificados indícios de capacidade financeira (como o valor elevado da causa e a natureza do bem objeto da lide), é lícito ao magistrado, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, determinar à parte que comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade.

5. A inércia da parte em apresentar a documentação solicitada pelo juízo para corroborar a alegação de hipossuficiência impede a concessão do benefício, ante a falta de comprovação dos requisitos legais.

6. A manutenção da decisão monocrática se impõe quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 932.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005579-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, p. 14/08/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002948-30.2020.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simoes Fonseca, 2ª Câmara Cível, p. 12/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013693-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARCELO GUERRINI

AGRAVADO
: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno que desafia Decisão Monocrática desta Relatoria (ID 15564691), a qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

A decisão monocrática objurgada foi proferida com amparo no art. 932 do Código de Processo Civil, por estar em conformidade com a jurisprudência dominante acerca da matéria. O agravante, contudo, não apresenta fundamentação jurídica suficiente para infirmar os pilares da referida decisão.

O cerne da controvérsia reside na aferição dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Conforme exarado na decisão monocrática (ID 15564691), embora o art. 99, § 3º, do CPC, estabeleça uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º, CPC).

No caso concreto, o Juízo de origem (ID 76013159) identificou indícios que afastavam a simples declaração de hipossuficiência, notadamente:
(i)
o elevado valor atribuído à causa (R$ 344.600,00); e
(ii)
a natureza da demanda, que versa sobre a revisão de contrato de consórcio para aquisição de bem de alto valor (PLANTADEIRA JOHN DEERE 1109 08 LINHAS, conforme contrato ID 15540387).

Diante desses indícios, o magistrado de primeiro grau, agindo em estrita conformidade com o devido processo legal e com o disposto no art. 99, § 2º, do CPC, determinou a intimação do autor, ora agravante, para apresentar documentação complementar que comprovasse a alegada insuficiência (ID 68002090).

Ocorre que, conforme certificado nos autos de origem (ID 71104096), o agravante manteve-se inerte, deixando de apresentar qualquer documento (contracheques, declaração de imposto de renda, extratos bancários, etc.) que pudesse corroborar sua alegação.

A decisão monocrática (ID 15564691), portanto, limitou-se a confirmar o acerto da decisão de piso, pois, uma vez oportunizada a comprovação da hipossuficiência e permanecendo a parte inerte, não resta alternativa senão o indeferimento do benefício, ante a falta de comprovação dos requisitos legais.

As razões deste Agravo Interno (ID 16923502) não trazem qualquer fato novo ou argumento capaz de modificar o entendimento sedimentado. O agravante limita-se a reiterar a tese da presunção de pobreza, sem, contudo, justificar a sua inércia processual quando instado a comprovar minimamente suas alegações perante o Juízo singular.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção de hipossuficiência é
iuris tantum
, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira ou quando a parte, intimada a comprovar sua condição, não o faz.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO LEGAL – NATUREZA IURIS TANTUM – PROPRIEDADE DE BENS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – BENESSE AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” . 2. Comprovado que o possui bens e valores capazes de evidenciar que possui condições de arcar com os custos da demanda sem que importe em prejuízo para o próprio sustento, existem elementos capazes de enfraquecer a presunção estatuída no art. 99, § 3º, do CPC, a qual possui natureza iuris tantum, daí porque há de ser rechaçada a benesse, mantendo-se intacta a decisão recorrida. 3 . Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005579-39.2023.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, p. 14/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de assistência judiciária firmado deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família . 2. Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado. 3. O presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão objurgado . 4. Recurso desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002948-30.2020.8.08.0000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 2ª Câmara Cível, p. 12/09/2022)

Desse modo, não havendo nos autos elementos que justifiquem a reforma da decisão interlocutória de origem, e não tendo o agravante trazido fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, a manutenção do
decisum
é medida que se adota.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo hígida a Decisão Monocrática (ID 15564691) que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.